Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702467-12.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA SANTANA BARROS APELADO: RENATA GOMES DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 64500852, em ação que tramita sob o procedimento comum. A apelante/requerida requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (IDs 64500856 e ss.). A recorrida/autora impugna o pedido em contrarrazões (ID 64500874). Por meio de despacho (ID 64973428), esta Relatoria determinou a juntada aos autos de última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. A recorrente colacionou documentos aos IDs 65430715 e ss. É o breve relatório. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Narram os autos disputa em que a requerida é proprietária do apartamento locado pela autora. Documento de próprio punho desta atesta residir em outro imóvel de sua propriedade (ID 64500868). Os documentos juntados com as razões recursais são insuficientes para comprovar a necessidade da benesse os documentos colacionados, a saber: declaração de hipossuficiência (ID 64500858), fatura de conta de celular (ID 64500859), contracheques (IDs 64500860/64500864), contrato de aluguel (ID 64500865), carteira de trabalho (IDs 64500866 e 64500867) e fatura de internet (ID 64500869). Por meio de despacho (ID 65430715), esta Relatoria determinou que fossem juntados cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Não obstante, a apelante apresentou novamente os seus contracheques (IDs 65430721 a 65430723) bem como o extrato de INSS (ID 65430730) e comprovantes de despesas com locação e condomínio (IDs 65430719, 65430724 a 65430727), com medicação, água e luz (ID 65430728), com internet e telefonia (ID 65430731 e 65430735), com faculdade (ID 65430729) e medicações do filho (ID 65430733 e 65430734) bem como relatório de restrição de crédito (ID 65430732). Deixou de cumprir a determinação do despacho de apresentar cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade. As provas carreadas tão só demonstraram os eventuais custos mensais. Registro que, embora a apelante afirme ser isenta de IRPF, em consulta ao sítio da Receita Federal (https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/, acesso em 21/11/2024), verificou-se que ela recebeu restituição de imposto de renda em 31/08/2023. Determino, portanto, a intimação da parte apelante/ré, em derradeira oportunidade, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, apresentação da cópia da última declaração de imposto de renda e extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos 3 (três) meses referentes a todas as contas correntes e poupança de sua titularidade. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora